Tribunal: TJSP
Processo: 0001331-61.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001331-61.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
VINICIUS FAZIO SALIBI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso do
Ministério Público para condenar o réu como incurso no artigo 155, "caput", do
Código Penal, a um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Apelação Criminal no 0001331-61.2017.8.26.0506
4a Vara
Criminal de Ribeirão Preto.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Vinicius Fazio Salibi
Voto no 33.608
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto que, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo
Penal, absolveu o réu Vinícius Fazio Salibi da acusação de
infringência ao artigo 155, “caput”, do Código Penal, porque no
dia 14 de setembro de 2016, no período da tarde, no interior da
Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, na Rua Florêncio de
Abreu, Centro, naquela cidade, subtraiu, para si, quatro
baterias para microfones de 9 “volts”, recarregáveis, avaliada
cada unidade por R$.15,00, pertencentes à igreja, o Ministério
Público recorreu pleiteando a condenação do réu nos termos
da denúncia, sustentando ser típica a conduta imputada e não
ser aplicável à hipótese o princípio da insignificância.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O recurso comporta provimento, nos
termos do ponderado parecer do ilustre Procurador de Justiça
oficiante, pois não andou bem a douta juíza sentenciante em
proclamar a absolvição do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Com efeito, interrogado somente em
Juízo, o réu confessou a subtração das baterias, mas apenas
de duas unidades. Afirmou ser usuário de drogas à época e ter
entrado na igreja para beber água, quando viu as baterias
sobre a mesa e as furtou (mídia digital).
De sua parte, a testemunha Sandro
Silva, funcionário da igreja, relatou que “foram furtadas quatro
baterias de microfones de propriedade da igreja, as quais estavam
dentro da sacristia, sendo que o furto foi praticado pela pessoa de
nome Vinícius Fazio Salibi, o qual é morador de rua e pedinte, e se
dizia procedente da cidade de Itápolis; e como a igreja permanece o
tempo todo com as portas abertas ao público, Vinícius se
aproveitando da situação adentrou na sacristia e desta feita foi até
uma gaveta e de lá retirou as quatro baterias de 9 volts, avaliadas
em R$ 56,00; que Vinícius foi identificado pelo declarante através
de imagens de vigilância, uma vez que Vinícius tinha o hábito de
circular pelas imediações da igreja e que passados alguns dias o
declarante se deparou com Vinícius, foi quando acionou o concurso
da Polícia Militar, ocasião em que foi registrada a ocorrência; que
mesmo após o registro da ocorrência, Vinícius ainda continuou
circulando nas proximidades, porém, ultimamente, o declarante não
tem mais visto Vinícius rondando por ali” (fl. 5 e mídia digital).
Como se vê, o quadro probatório é firme
e aponta na segura demonstração da responsabilidade do réu
pela prática do delito aqui versado, como ele próprio admitiu
em Juízo, em relato roborado pelas declarações do
representante da igreja e pelo laudo pericial com as imagens
captadas pelas câmeras de segurança, nas quais se vê o réu
furtando os objetos (fls. 62/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Nessa análise, é certo ter mesmo o
comportamento do réu tipificado crime de furto, sendo
inaplicável à hipótese a tese do princípio da insignificância, a
levar ao reconhecimento da atipicidade da conduta, em
decorrência do pequeno valor das coisas furtadas.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor, sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que, nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da
insignificância, as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas,
do que é exemplo a veneranda decisão da lavra do Ministro
Napoleão Nunes, na qual ficou anotado: “O princípio da
insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria
penal, tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e
jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do colendo Supremo
Tribunal Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade.
Vale dizer, uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo
abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser considerada
atípica por força deste postulado. Entretanto, é imprescindível que a
aplicação do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa,
razão pela qual é necessária a presença de certos elementos, tais
como (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a
ausência total de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo
Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU
19.04.04). No caso em apreço, o valor total do bem furtado
(R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial
de crime de bagatela, razão pela qual não incide na espécie o
princípio da insignificância. Precedentes. Ordem denegada, em
conformidade com o parecer ministerial.” (HC 138.956/MG, DJe
29.03.2010).
No
mesmo
sentido:
“A
conduta
perpetrada pelos agentes não pode ser considerada irrelevante para
o direito penal. O delito em tela furto tentado de dois botijões de
gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do furto,
não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de
tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0,
Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, v.u., DJ 6.8.2008, p.
653).
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Excelso deixou assentado que não se pode “considerar apenas e
tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir
bem de pequeno valor, como os aqui versados, com o de valor
insignificante, apenas esse apto a autorizar, em hipóteses
excepcionalíssimas,
consoante
o
posicionamento
adotado
pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de
bagatela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
É demasiado grave entender que o furto
de quatro baterias recarregáveis de microfone igreja seja um
indiferente penal, pois comportamentos dessa espécie, ainda
mais em um templo religioso e levado a efeito por um indivíduo
afeito ao crime, que a propósito de ali ingressar para beber
água, disso de aproveita para subtrair bens, pode servir de
estímulo a que outras pessoas, fiando-se na impunidade,
adotem a mesma conduta, com grave repercussão na ordem
social.
Diante disso, impossível reconhecer na
espécie o princípio da insignificância, ainda mais em relação a
quem tem vida pregressa marcada pela prática de crimes
contra o patrimônio (roubo e furto), como revela a ficha criminal
dele, que aponta a existência de maus antecedentes e
reincidência.
Portanto,
em
que pese o respeito
devido à douta magistrada sentenciante, a condenação do réu
pelo delito de furto se impõe e para tal finalidade cabe prover o
apelo ministerial.
Quanto à dosimetria, a pena-base é
fixada um sexto acima do menor patamar em razão dos maus
antecedentes do réu (fls. 116/117), em um ano e dois meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa, a agravante da
reincidência específica (fls. 115 e 160) deve ser integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0001331-61.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
compensada com a atenuante da confissão espontânea, de
modo que as penas permanecem inalteradas.
A reincidência específica e os maus
antecedentes do apelante impedem o reconhecimento do furto
privilegiado e a substituição da carcerária por pena alternativa,
justificando o regime prisional inicial semiaberto.
Portanto, para tais fins, o provimento do
apelo interposto se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público para condenar
o réu como incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal, a um ano e dois meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso
mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -